Tribunal: STF
Processo: RE 1498406
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Elaine Rita de Azevedo Rodrigues opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário por ela interposto “para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a possibilidade da acumulação dos três benefícios previdenciários pleiteados pela autora na inicial”.



    Sustenta a existência de omissão na decisão embargada no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais.



    Nesse ponto, aduz, in verbis: 



    “evidente a omissão no presente julgado, eis que o recurso interposto foi totalmente provido, razão que enseja a majoração da verba honorária sucumbencial, anteriormente requerida.” 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Registre-se, inicialmente, que o artigo 85, § 11, do Código Processual em vigor, assim dispõe:



    “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há majoração dos honorários advocatícios antes fixados quando o recurso extraordinário for provido e invertidos os ônus sucumbenciais no julgado embargado. 



    Nesse sentido, trago a colação a ementa da decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber no RE n° 1.219.133/PR-ED:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PROVIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 



    2. Interposto o recurso extraordinário provido pela ora embargante e invertidos os ônus sucumbenciais no julgado embargado, não há falar em majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. 



    3. Fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do montante anteriormente fixado em favor do embargado. 



    4. Embargos de declaração rejeitados”(DJe de 4/9/19 - (grifei).



    Sendo assim, a majoração de honorários disposta no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil é aplicável em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso, não havendo, portanto, previsão legal para os casos de provimento do recurso.



    Sobre o tema, a seguinte decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia em caso análogo ao destes autos, na parte que interessa:



    “5. Razão jurídica não assiste à embargante. 



    (...)



    7. Incabível ainda a majoração dos honorários postulada nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, por ter sido dado provimento ao recurso extraordinário interposto pela embargante.



    A majoração de honorários disposta no  § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil é aplicável em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso, não havendo, portanto, previsão legal para os casos de provimento do recurso.



    Ao interpretar essa legislação infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça assentou ser “devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (EREsp n. 1.539.725-AgInt, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.10.2017).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a majoração de honorários nos recursos tem como objetivo desestimular a litigância procrastinatória, o que não ocorreu na espécie em exame.



    Confira-se trecho do voto do Ministro Luiz Fux no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.226 pelo Plenário:



    “Releva anotar que a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a majoração de honorários nesta sede recursal se destina a desestimular também essa litigância procrastinatória (ARE 964.330, redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016)” ( DJe 4.2.2021).



    Não há omissão a ser sanada na decisão embargada. Eventuais questões referentes à equidade na fixação das verbas honorárias devem ser resolvidas pelo juízo da execução na fase de liquidação e cumprimento de sentença.



    (...)



    9. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).” (RE nº 1.364.145/SP-ED, DJe de 31/3/22 - grifei).



    Nesse mesmo sentido: ARE nº 1.322.742/SP-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/7/21.



    Assim, ausente a omissão alegada pela embargante, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente